Tribunal: TCU
Processo: 014.992/2005-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidades no âmbito do processo de contas anuais relativo ao exercício de 2004.

Inteiro teor:
Acórdão 1896/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos nos quais se apreciam, nesta fase processual, recursos de reconsideração interpostos pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa - Fadesp (peça 149) e por Selma Leni Brito Rodrigues (peça 150), Ademir Galvão Andrade (peça 152) e Gabriela Míglio do Carmo (peça 153), contra o Acórdão 900/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler, que julgou as contas ordinárias da Companhia Docas do Pará relativas ao exercício de 2004 e condenou diversos gestores, dentre os quais os ora recorrentes, em débito e multa; Considerando a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 636886/AL, com repercussão geral reconhecida, no qual restou assentada a seguinte tese para o Tema 899: "É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas"; Considerando que, em 17/3/2022, o Ministro-Relator dos recursos determinou o sobrestamento dos autos até que o tema da prescrição fosse definido por parte do Tribunal de Contas da União (despacho à peça 234); Considerando que, à luz da jurisprudência estabelecida pela Suprema Corte, o Tribunal de Contas da União regulamentou o instituto da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória por meio da Resolução TCU 344, de 11/10/2022; Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo" desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições estas presentes no caso concreto; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 5/9/2014 , data em que fora removido o primeiro sobrestamento da presente prestação de contas, determinado pelo Acórdão 1703/2014-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Benjamin Zymler, que havia considerado iliquidáveis as contas; e 30/4/2018 , ocasião em que a então Secex/PA autuou as peças 88 a 118, contendo diversos documentos relativos a oitivas de responsáveis e comunicações processuais; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 236-238) e pelo Ministério Público (peça 239); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) remover o sobrestamento dos presentes autos; b) conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (peça 149) e por Selma Leni Brito Rodrigues (peça 150), Ademir Galvão Andrade (peça 152) e Gabriela Míglio do Carmo (peça 153), e dar-lhes provimento para tornar insubsistente o Acórdão 900/2019-TCU-Plenário ; c) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e d) comunicar a prolação do presente Acórdão aos recorrentes. 1. Processo TC- Processo 014.992/2005-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2004) 1.1. Apensos: Processo 016.313/2011-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 042.131/2012-0 (ACOMPANHAMENTO); Processo 015.250/2006-9 (DENÚNCIA); Processo 013.163/2005-4 (REPRESENTAÇÃO); Processo 042.014/2012-3 (ACOMPANHAMENTO) 1.2. Responsáveis: Ademir Galvão Andrade (XXX.051.805-XX); Afonso Carneiro Filho (XXX.320.967-XX); Afonso Guimarães Neto (XXX.424.366-XX); Alexander Vinicius Janiques de Matos (XXX.774.561-XX); Alexandre Ribeiro Motta (XXX.643.197-XX); Ana Maria Almeida Brito (XXX.405.551-XX); Antonina Cândida Costa de Moraes (XXX.122.072-XX); Caritas Jucara do Amaral Muniz (XXX.424.432-XX); Cassiano Ricardo Figueiredo Vieira da Costa (XXX.664.642-XX); Clodoaldo Pinto Filho (XXX.267.607-XX); Claudia Regina Gusmao Cordeiro (XXX.234.101-XX); Cristovam Silva da Cruz (XXX.239.822-XX); Dirceu de Castro Oliveira (XXX.270.201-XX); Edilberto Rosário Abreu (XXX.862.492-XX); Elias Salame da Silva (XXX.462.132-XX); Estevam Pedrosa (XXX.909.782-XX); Evandro Luiz de Souza (XXX.082.207-XX); Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa - UFPA - Mec (05.572.870/0001-59); Fábio de Lima Tavares (XXX.490.592-XX); Gabriela Miglio do Carmo (XXX.820.202-XX); Heraldo Cosentino (XXX.395.778-XX); Ione Tereza Arruda Mendes Machado (XXX.529.387-XX); Josenir Gonçalves Nascimento (XXX.130.502-XX); José Alex Botelho de Oliva (XXX.806.807-XX); Luiz Acacio Centeno Cordeiro (XXX.265.262-XX); Luiz Alberto Miraglia (XXX.740.458-XX); Luiz Fernando Lemos Barreto Moreira (XXX.393.852-XX); Marcia Henriques Ribeiro de Oliveira (XXX.505.751-XX); Marcos José Pereira Damasceno (XXX.747.032-XX); Maria Auxiliadora Dias Carvalho (XXX.599.862-XX); Maria da Conceição Campos Cei (XXX.424.602-XX); Maria de Fátima Peixoto Carvalho (XXX.145.322-XX); Nelson Francisco Marzullo Maia (XXX.371.227-XX); Nelson Pontes Simas (XXX.383.432-XX); Ovidio Gasparetto (XXX.077.149-XX); Procopio Santo Rizzato (XXX.714.608-XX); Rafael Magalhães Furtado (XXX.420.593-XX); Sara Ribeiro Braga Ferreira (XXX.209.006-XX); Selma Leni Brito Rodrigues (XXX.066.972-XX); Sergio Almeida Bilharinho (XXX.991.706-XX); Silvio da Silva e Silva (XXX.547.442-XX); Vanessa Correa Vasconcelos (XXX.186.262-XX). 1.3. Recorrentes: Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa - UFPA - Mec (05.572.870/0001-59); Selma Leni Brito Rodrigues (XXX.066.972-XX); Ademir Galvão Andrade (XXX.051.805-XX); Gabriela Miglio do Carmo (XXX.820.202-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Pará. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.9. Representação legal: Hipolito da Luz de Barros Garcia (2.633/OAB-PA), representando Gabriela Miglio do Carmo; Nelson Francisco Marzullo Maia (7440/OAB-PA), representando Nelson Francisco Marzullo Maia; Marco Apolo Santana Leão (9873/OAB-PA), representando Silvio da Silva e Silva; Ivone Souza Lima (9524/OAB-PA), Renan Azevedo Santos (18988/OAB-PA) e outros, representando Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa - UFPA - Mec; Ana Tereza Waldemar da Silva (12.392/OAB-PA), Eduardo de Sousa Nagaishi (14340/OAB-PA) e outros, representando Nelson Pontes Simas; Cristiana Pinho Martins (9328/OAB-PA), representando Ademir Galvão Andrade; Lucas Martins Sales (15580/OAB-PA), Sylmara Symme Lima de Almeida Leite Silva (11110/OAB-PA) e outros, representando Selma Leni Brito Rodrigues. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.